Tribunal: TCU
Processo: 007.236/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2770/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.236/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Martins Granja Cavalcanti (XXX.073.003-XX); Dalete Jardim Padilha (XXX.338.613-XX); Gustavo de Souza Pereira (XXX.241.937-XX); Huria Shalom Monturil de Carvalho Silva (XXX.099.513-XX); Igor Cardoso Campos (XXX.897.543-XX); Jessica Marques dos Santos (XXX.578.307-XX); Karina Ecard de Aguiar Cabral (XXX.628.737-XX); Lorena Chaib Rodrigues (XXX.808.073-XX); Patricia Meneses de Sousa Santos (XXX.846.403-XX); Samuel Machado Martins (XXX.418.133-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.